Tribunal: TJSP
Processo: 0062784-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062784-33.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
HENRIQUE DIAS DA SILVA, BRENER NEVES DA SILVA, GUILHERME ARAUJO
DA SILVA e GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e, no mérito, deram provimento aos apelos para absolver os réus do
crime imputado na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. V.U.
Comunique-se para a imediata expedição de alvarás de soltura clausulados em favor
dos réus., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
2
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050
Apelantes: Carlos Henrique Dias da Silva, Brener Neves da
Silva, Guilherme Araújo da Silva e Gustavo Rodrigues de
Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Lilian Lage Humes
VOTO no 11.206
ROUBO
MAJORADO.
Preliminares
de
nulidade.
Rejeitadas.
Mérito.
Reconhecimentos
das
vítimas
frágeis. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
Absolvições decretadas. Apelos providos.
1) CARLOS HENRIQUE DIAS DA SILVA, BRENER
NEVES DA SILVA, GUILHERME ARAÚJO DA SILVA e GUSTAVO
RODRIGUES DE CARVALHO foram condenados, pela r. sentença de fls.
503/520, cada um à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 21 dias-multa, no piso, por infração
ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, negado a todos o apelo em liberdade.
A
defesa
comum
de
CARLOS,
BRENER
e
GUILHERME apelou alegando, preliminarmente, nulidade nos reconhecimentos
dos réus, porque não houve atendimento às formalidades do art. 226 do CPP,
bem como as vítimas apresentaram relatos contraditórios em relação à descrição
das características físicas dos ladrões. Ainda em sede preliminar, alegou violação
à imparcialidade da julgadora, uma vez que teve conversa reservada com o
membro do Ministério Público, que já havia externado sua posição pela
condenação dos réus antes mesmo da finalização da instrução. No mérito, pediu
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das
penas e a fixação de regime aberto, com a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 546/569).
A defesa de GUSTAVO alegou, preliminarmente,
nulidade por violação ao princípio da identidade física do Juiz, porque a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
3
sentença foi proferida por Juíza diversa daquela que presidiu a instrução. No
mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 592/600).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
578/586 e 606/609), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 620/656).
É o relatório.
2) As preliminares devem ser rejeitadas.
Não
configura
nulidade
a
inobservância
das
formalidades do art. 226 do CPP, as quais são meras recomendações.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento
fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
(AgRg no AREsp 1.204.990/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2018). 2. As
disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em
recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de
forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no HC no
394357/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6a T., j. 13/12/2018, V.U.).
Também, não há qualquer indício de violação da
imparcialidade da Juíza. Apenas uma conversa reservada com o membro do
Ministério Público não é motivo para anular a r. sentença porque esta foi
fundamentada nas provas dos autos e ainda será revisada nesta Instância.
No mais, a inobservância do art. 399, § 2o, do CPP, em
razão do Juiz titular estar de férias (fls. 498), não gera nulidade. Confira-se:
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos
casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
4
impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Precedentes” (STJ, AgRg no
AREsp 1433243/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 26/11/2019,
V.U.).
Assim, rejeito as preliminares.
3) No mérito, dou provimento aos recursos.
Ao que narra a denúncia, em 12/07/2018, às
20h30min, na Comarca da Capital, CARLOS, GUILHERME, GUSTAVO e
BRENER, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, 02 celulares e um veículo
pertencentes a S.A.C.S. e L.S.S.
Segundo o Ministério Público, os réus visualizaram as
vítimas estacionando na via pública quando as abordaram com a arma em punho,
anunciando o assalto. Subtraíram o veículo e os celulares e se evadiram.
Posteriormente naquele mesmo dia, o automóvel foi encontrado por policiais
estacionado nas imediações, sendo abordados 04 indivíduos com as mesmas
características informadas pelas vítimas. BRENER, ao avistar os policiais, jogou a
chave do carro no interior de um parque próximo ao local em que estavam.
Em que pesem os fatos narrados, não houve prova
suficiente da autoria delitiva.
Em sede administrativa, constou que os 04 indivíduos
foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas, sendo que CARLOS estava com
a arma de fogo, abordou a vítima S. e dirigiu o veículo, enquanto GUILHERME
abordou L. e também estava armado (fls. 05/06 e 19/20).
O policial Felipe, em Juízo, disse que as vítimas
descreveram as vestes dos assaltantes e indicaram a direção tomada por eles
após a subtração. Posteriormente, em patrulhamento, avistou os indivíduos
caminhando a uma distância de 10m do veículo roubado, como se tivessem
acabado de sair do automóvel. Disse que nesse momento GUILHERME jogou um
objeto que acreditava ser a chave do automóvel num parque nas proximidades,
no entanto ela não foi localizada. Afirmou que BRENER e GUSTAVO estavam
com as roupas descritas pelas vítimas. Os 04 indivíduos foram conduzidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
5
Delegacia e foram reconhecidos pelos ofendidos, sendo que S. e L. também
descreveram quem eram os indivíduos armados (mídia após fls. 400).
No mesmo sentido o depoimento do policial Bruno,
que, entretanto, não se recordou do indivíduo que supostamente jogou a chave
do veículo no parque. Não se recordou se havia 02 vítimas. Confirmou, no
entanto, que os 04 indivíduos foram reconhecidos na Delegacia (mídia após fls.
320).
A vítima S. reconheceu apenas GUILHERME em
Juízo, dizendo que foi ele quem a abordou com emprego de arma de fogo. Outro
indivíduo abordou seu marido. Posteriormente viu um terceiro indivíduo na porta
de trás do veículo. Lembrou-se de que somente o indivíduo que a abordou estava
armado e vestia uma blusa azul. Disse que passou as características somente da
pessoa que a abordou, mas afirmou à Polícia que eram 04 assaltantes.
Confirmou ter reconhecido os 04 agentes na Delegacia, afirmando que não se
sentiu induzida naquele momento, mas eles foram as únicas pessoas a serem
exibidas (mídia após fls. 430).
A vítima L. reconheceu o réu BRENER em Juízo.
Confirmou que foram 04 indivíduos que os assaltaram. Afirmou que todos
estavam armados. Eles foram detidos depois de 02 horas. Negou ter reconhecido
todos os ladrões na Delegacia. Não se lembrou das cores das roupas dos
assaltantes (mídia após fls. 430).
Constou no termo de audiência, ainda, a descrição das
características físicas dos réus pelas vítimas:
“Por S. foi dito que foi abordada por 4 indivíduos, que
lembrava que a cor daquele que a abordou era mais ou menos da sua cor (parda), que os
assaltantes tinham estatura mediana e que visualizando a fisionomia deles talvez fosse
capaz de se recordar. Pelo L. foi dito que desde o roubo procurou apagar de sua mente os
traços dos assaltantes em função do trauma gerado. Recorda-se, porém que todos eram
mais altos que o depoente (1,63m) e que havia um assaltante mais alto que os demais. Não
sabe mencionar traços particulares nem dizer com precisão a cor da pele, pois estava de
cabeça baixa” (fls. 429).
Em seus interrogatórios, os réus negaram o delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
6
afirmando que estavam apenas caminhando pela via pública para encontrar a
namorada de GUSTAVO, quando foram abordados pela Polícia (mídias após fls.
430).
Dessa
forma,
verifica-se
que
os
réus
foram
condenados apenas com base nos reconhecimentos das vítimas, no entanto,
estes se mostraram frágeis, como alegou a Defesa.
Constou na fase administrativa que ambas as vítimas
reconheceram os 04 réus, mas em Juízo L. negou este fato e reconheceu
apenas um dos acusados, BRENER, o qual não foi o mesmo que constou
inicialmente como a pessoa que o abordou (GUILHERME). Ainda, não há como
conferir credibilidade a este reconhecimento porque a vítima L. afirmou que
buscou “apagar de sua mente os traços dos assaltantes” e “estava de cabeça baixa”
durante o ocorrido.
Ainda, a vítima S., em Juízo, fez menção de apenas 03
assaltantes, mas ao final da sua oitiva disse ter reconhecido 04 pessoas na
Delegacia. Afirmou na audiência que: “talvez se recordasse da fisionomia dos ladrões”.
Segundo a mídia contendo suas declarações, reconheceu GUILHERME em
Juízo, mas na r. sentença constou que ela reconheceu BRENER e, no auto de
prisão em flagrante constou que CARLOS foi a pessoa que a abordou.
Os policiais narraram a prisão em flagrante dos réus,
que foram identificados a partir de suas vestes, mas eles estavam apenas
caminhando na via pública e não estavam na posse de armas de fogo e nem dos
celulares dos ofendidos. Um deles foi visto jogando um objeto que seria a chave
do veículo subtraído, mas ela não foi apreendida e o próprio policial Felipe disse
que não chegou a vê-la de perto.
Ademais, todos os acusados apresentaram a mesma
versão dos fatos, negando o delito e afirmando que iriam encontrar a namorada
de GUSTAVO.
Por isso, pelas contradições na palavra das vítimas e
pela ausência de segura individualização das condutas, não há certeza sobre a
autoria delitiva. Em cada momento do processo pessoas diversas foram
apontadas como sendo os indivíduos armados que efetivamente abordaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062784-33.2018.8.26.0050 -Voto no 11.206
7
vítimas, sendo que nenhum dos ofendidos demonstrou segurança em Juízo sobre
o reconhecimento, o que colocou em dúvida até mesmo o reconhecimento
realizado na Delegacia.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição dos réus é medida
que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Heleno
Cláudio
Fragoso
(Jurisprudência
Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é
bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a
prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram
parcial provimento Unânime” (RJTJESGS 177/136).
4) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
dou provimento aos apelos para absolver os réus do crime imputado na
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Comunique-se para a imediata expedição de alvarás
de soltura clausulados em favor dos réus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator